Tribunal: STF
Processo: RHC 263895
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jefferson da Silva Machado interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ENERGIA ELÉTRICA. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Na hipótese, a Corte local afastou a tese de desistência voluntária, reconhecendo que os atos praticados (posicionamento de escada, isolamento do local, uso de equipamentos de segurança) superaram a fase preparatória e caracterizaram início de execução. A retirada dos materiais ocorreu em razão da intervenção policial, afastando a voluntariedade necessária. 



    3. O reexame da prova para análise de tese defensiva é incabível na via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.012.217 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “dar PROVIMENTO ao presente RECURSO ORDINÁRIO, especialmente para reformar o v. Acórdão recorrido e, em consequência, CASSAR o v. Acórdão prolatado na CORTE DE ORIGEM, com a determinação de que novo e fundamentado ACÓRDÃO seja PROLATADO, com o saneamento dos vícios aqui apontados”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    No caso dos autos, as condutas praticadas por JEFFERSON e Cauan, consubstanciadas em posicionar a escada no poste, colocar cones para isolar o local e vestir equipamentos de segurança, como capacetes, não podem ser entendidas como meros atos preparatórios. Tais condutas eram necessárias para satisfazer o verdadeiro intento de furtar a energia elétrica, caracterizando atos executórios. Adotar a teoria objetiva-formal levaria à conclusão de que nunca haveria tentativa de furto de energia elétrica. Quando o agente iniciasse a subtração da energia, já teria consumado o delito.



    [...]



    A defesa bate-se, de outro lado, pelo reconhecimento da desistência voluntária, ao argumento de que JEFFERSON e Cauan, ao constatarem que não havia ordem de serviço a ser realizado no local, passaram a recolher a escada para irem embora. 



    Igualmente sem razão.



    Ora, a desistência voluntária somente pode ser reconhecida quando a execução do crime foi iniciada. E, pelo argumento da defesa, ela sequer tinha sido iniciada. 



    De todo modo, partindo da premissa que houve o início da execução, conforme acima ficou consignado, o conjunto probatório permite concluir que JEFFERSON e Cauan somente passaram a retirar a escada do poste depois de notarem a confusão envolvendo o corréu JUVENAL, que foi abordar o policial Cristiano, tendo este desembarcado do veículo com sua arma de fogo, enquanto o policial Leandro também desembarcou de sua viatura, que estava próxima da padaria, e foi ao socorro do colega. Os corréus certamente notaram toda a movimentação e, na iminência de serem flagrados executando um crime, tentaram recolher os materiais para fugir do local. Logo, a desistência não foi voluntária. Não prospera o argumento de que, para o reconhecimento da desistência voluntária, é irrelevante a motivação do agente, ainda que ela seja decorrente de intervenção da vítima ou de policiais. O próprio nome da figura jurídica remete que a desistência, para ser reconhecida, deve ser voluntária. Se ela decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, como a intervenção de policiais, não foi voluntária. 



    A tentativa de furto de energia elétrica, dentro desse quadro, restou mesmo bem caracterizada.



    [...]



    A Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, não visualizou a existência de atos meramente preparatórios, tampouco a desistência voluntária, visto que o crime não se consumou por circunstâncias alheias as vontades do agravante e do corréu, na medida em que policiais, de campana, prenderam os acusados em flagrante, impedindo a consumação do delito. 



    Noutras palavras, foi constatado que os acusados já haviam colocado os cones, de modo a garantir a segurança do serviço, já estavam com equipamentos de segurança e haviam instalado a escada no poste. Sinalizaram que realizariam um reparo no poste e, quando estavam se preparando para refazer a ligação direta, foram surpreendidos pelos policiais civis, que estavam de campana no local, notadamente diante da notícia da empresa concessionária ENEL no sentido de que equipes da empresa vinham realizando religações clandestinamente.



    Portanto, o quadro delineado pela instância ordinária demonstra que não houve desistência de forma voluntária. 



    Cumpre reiterar que o habeas corpus não se presta à revisão de matéria fática, sendo inviável, na via eleita, reexame aprofundado das provas produzidas no processo originário. 



    No caso, como dito, a Corte local afastou, de forma fundamentada, a tese de desistência voluntária, ressaltando que o agravante e corréus somente interromperam a execução criminosa em razão da intervenção policial, não se verificando a cessação espontânea da conduta. (grifei)



    Ainda, conforme exposto pelo Tribunal de origem (eDoc 12):



    Para que fique ainda mais claro, como já ficou consignado nos v. acórdãos proferidos, não houve ofensa ao dever de publicidade e de transparência das razões de decidir, tendo a E. Magistrada entendido, através dos depoimentos dos policiais, que os réus adotaram condutas de quem efetuaria a religação clandestina, o que não se consumou porque os policiais impediram, prendendo-os em flagrante. É a interpretação que foi dada ao julgador sobre as provas que lhe foram apresentadas e o contexto dos fatos em que as ações se desencadearam. Os depoimentos como um todo e o contexto em que estavam inseridos é que foram considerados, não havendo falar, como quer o embargante, em apontar em quais palavras dos policiais está a prova de que não houve desistência voluntária. Ora, a sequência dos fatos é que levou à tal conclusão. Cortaram a energia ilícita da padaria, os réus ali estiveram poucos minutos depois e praticaram atos para religar a energia clandestina. Entretanto, ao notarem o entrevero entre os policiais e o proprietário do estabelecimento, tentaram deixar o local. Ou seja, não desistiram de praticar o delito voluntariamente. Somente pararam de executar o crime depois de notarem a confusão entre os policiais e o proprietário da padaria, o que já ficou assentado no aresto dos primeiros embargos de declaração (página 1772 do principal). (grifei)



    Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Ademais, na linha do exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para divergir das instâncias de origem e acolher a tese defensiva de ocorrência de desistência voluntária, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)



    Diante desse contexto, entendo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente